Tribunal: TJPA
Processo: 0815296-23.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815296-23.2023.8.14.0401

APELANTE: PATRICK BRONSON FOCA CASTRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Ap. Crim. N.º 0815296-23.2023.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM

APELANTE: PATRICK BRONSON FOCA CASTRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISOS II E VII, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. PLEITO DEFENSIVO. REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPROVIMENTO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE CONCURSO DE AGENTES E DE PORTE DE ARMA BRANCA. INDEFERIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ___________.

RELATÓRIO

PROCESSO Ap. Crim. N.º 0815296-23.2023.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM

APELANTE: PATRICK BRONSON FOCA CASTRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
PATRICK BRONSON FOCA CASTRO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Belém, que o condenou pela prática dos crimes descritos art. 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal Brasileiro à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na peça inquisitória (ID 18410464) que no dia 06/08/2023, por volta das 07hrs25min, a vítima Hugo Henrique Santos Duarte estava junto de seu amigo Fernando da Fonseca Noronha Neto em frente ao Hotel Sagres na Av. Gov. José Malcher, N° 2927 - São Brás, Belém/PA, 66090-100, quando dois nacionais os abordaram anunciando um assalto, tendo um deles colocado uma faca no pescoço da vítima e subtraído seu telefone celular XIAOMI NOTE 11, cor azul, enquanto seu amigo conseguiu fugir e, avistando uma viatura, os guiou até o local do fato onde conseguiram encontrar um deles o qual foi detido tentando fugir,

tendo sido identificado como Patrick Bronson Foca Castro.

Por tais condutas, o Recorrente foi denunciado como incurso na conduta prevista no Artigo 157, §2º, I e VII, do CPB.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID 18410606), contra a qual a defesa recorreu (ID 18410629), pugnando pela reforma da sentença mediante o afastamento das majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma branca.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo. (ID 18410633).

Nesta instância, (ID 18898994) o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
improvimento
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

Do afastamento da majorante de concurso de agentes

Irresignado o Apelante pugna pela exclusão da majorante de concurso de agentes, ante a ausência de comprovação nos autos.

No entanto, tais argumentos não devem prosperar.

Inicialmente, em crimes contra o patrimônio em que geralmente ocorrem em locais sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima ganha especial importância. Assim, a palavra do ofendido é meio probatório suficiente para a incidência da majorante em questão.

Ao contrário do que alega e tenta fazer crer a Defesa,
pelos elementos fático-probatórios extraídos nos autos, depreende-se encontrar configurado cabalmente o concurso de agentes, uma vez que a ação foi perpetrada por mais de uma pessoa, o que se verifica através do
depoimento em sede policial e em Juízo das vítimas, as quais descreveram de forma categórica que foram abordadas por mais de um indivíduo. (Id 18410601 p. 03).

Como é cediço, para o reconhecimento do roubo majorado pelo concurso de pessoas, se exige a cooperação dos agentes na fase executiva do crime e o acordo de vontades, prévio ou não, em relação à conduta.

Nesse diapasão:

EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AFASTAR MAJORANTE. IMPOSSÍVEL. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
E impossível afastar a majorante do art.
157
,
§ 2º
, inc.
II
, do
Código Penal
, se todas as provas constantes dos autos, inclusive a confissão dos réus, comprovam que os mesmos praticaram o crime juntos, de comum acordo, tendo ambos realizado atos executórios
.

2. As provas existentes nos autos revelam que ambos os acusados participaram ativamente do crime, realizando atos executórios, motivo pelo qual não há que se falar em participação de menor importância, mas sim em coautoria. 3. Recurso improvido.

(TJE/ES, Relator Des. Ezequiel Turibio, julgado em 10/11/2021).

Assim, resta
evidenciado o liame subjetivo entre as condutas diante da inquestionável combinação prévia de vontade e divisão de tarefas entre os agentes na ação criminosa
.

Em vista disso, rejeito a tese sustentada pelo recorrente.

2.

Do afastamento da majorante de emprego de arma.

Requer a defesa a exclusão da majorante do uso de arma branca aplicada ao Apelante.

Tal pleito não merece prosperar.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça entende que o emprego da arma branca, embora não mais configure causa de aumento da pena no crime de roubo, poderá ser utilizado para majoração da sanção, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem, não havendo que falar em ofensa ao princípio da
reformatio in pejus
.

No presente caso, há fundamentação idônea para o aumento da reprimenda pela atribuição negativa em virtude do uso de faca, considerando-se como circunstância judicial desfavorável, afinal a probabilidade de sucesso da empreitada criminosa com a sua utilização é muito maior e mais grave, do que quando praticado o crime sem o seu uso.

Ademais, quanto a comprovação da utilização do artefato, a sustentabilidade e harmonia das provas contidas nos presentes autos, contendo os depoimentos das vítimas e das testemunhas, já são aptas para a incidência da majorante.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.1. ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA (CANIVETE). NOVATIO LEGIS IN MELLIUS.
EXCLUSÃO DA MAJORANTE PELA CORTE DE ORIGEM. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE.
USO DA ARMA BRANCA AGREGOU DESVALOR À CONDUTA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. 2. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. AUSÊNCIA DE RECURSO MINISTERIAL CONTRA A SENTENÇA CONDENATÓRIA. RESTABELECIMENTO DO REGIME MAIS BRANDO. 3. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na espécie, o delito foi praticado com o emprego de arma branca (canivete), situação não mais abrangida como majorante do crime de roubo, uma vez que a Lei n. 13.654/2018 revogou o inciso I do § 2º do art. 157 do CP. Nesse contexto, tendo em vista a abolitio criminis promovida pela referida lei, e em observância ao art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, a Corte local aplicou a novatio legis in mellius, excluindo a causa de aumento do art. 157, § 2º, inciso I, do CP do cálculo dosimétrico.

2. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado para majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem" ( HC 436.314/SC , Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe 21/8/2018).”

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DELITO DE ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA REFORMATIO IN PEJUS. REGIME INICIAL INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O emprego da arma branca, embora não mais configure causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado para majoração da pena-base quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem, não havendo que falar em ofensa ao princípio da reformatio in pejus. 2. Inviável a apreciação da matéria não alegada em recurso especial, sendo vedado à parte inovar quando da interposição do agravo regimental. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1887658 SP 2020/0196158-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 16/11/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2021)”

Diante do exposto, não merece acolhimento do redimensionamento do quantum pleiteado pela defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 08/08/2024